Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0727848-82.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE CHARNESQUI DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A sentença de ID 14345654 está lançada nos seguintes termos, in verbis: Mediante manejo desta ação individual, postula JOSÉ CHARNESQUI DE ALMEIDA, autor, a correção monetária plena, mediante aplicação do índice de 42,72%, do crédito então existente em janeiro de 1989 na caderneta de poupança de sua titularidade e administrada por BANCO DO BRASIL S/A, réu, invocando, para tanto, o provimento jurisdicional definitivo proferido na ação coletiva "lato sensu", ventilada nos autos de n.o 1998.01.1.016798-9 e dirimida pelo juízo da 12.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que reconheceu tal direito. A referida lide coletiva, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor conforme legitimação extraordinária fundada no artigo 82, inciso IV da Lei n.o 8.078/90, versou sobre direito individual homogêneo, ou seja, o direito de titulares de cadernetas de poupança à atualização monetária plena de seus créditos, em janeiro de 1989, mediante aplicação, para tanto, do índice "supra" aludido. Em oposição à "execução coletiva" a que se refere o diploma legal "retro" mencionado - qual seja, a satisfação, também coletiva, do direito anteriormente reconhecido em ação coletiva promovida posteriormente por legitimado extraordinário em favor de seus associados - esta demanda, uma vez que nela não é sobrelevada a condição de associado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, constitui, segundo a norma consumerista, "execução individual" por meio da qual o autor postula a correção monetária plena do saldo credor supostamente existente em janeiro de 1989 na caderneta de poupança de sua titularidade e administrada pela parte adversa. Impõe-se considerar, porém, que quando transitou em julgado o provimento jurisdicional proferido na lide coletiva "sub judice", que adveio em 27 de outubro de 2009, não podia mais o ora autor postular, frise-se, mediante ação de conhecimento individual, a pretensão em tela considerando o lapso superior a vinte anos transcorrido desde janeiro de 1989, restando-lhe, por conseguinte, apenas, se o caso, a invocação, mediante habilitação, do decisório proferido naquela ação coletiva. Diante, porém, do aresto do STJ (REsp 1275215/RS, 4.a Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 01/02/2012), o qual tal habilitação se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos contado do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido na ação coletiva na qual ela se funda, depreende-se que a pretensão satisfativa do autor encontra-se fulminada pela prescrição desde outubro de 2014, não lhe assistindo o protesto interruptivo da prescrição promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, segundo ventilado nos autos de n.o 2014.01.1.148561-3 e processado no juízo da 12.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, porquanto já se encontrando dirimida no mérito aquela ação coletiva "lato sensu" na qual se funda esta ação e não se tratando de "execução coletiva" na acepção "supra" expendida, mas de "execução individual", exaurida se encontrava a legitimação extraordinária daquele órgão ministerial para promover tal medida, considerando que a efetiva percepção, ou não, da correção monetária plena de créditos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989 se circunscrevia, desde o trânsito em julgado daquela ação coletiva, única e exclusivamente à seara de conveniência e oportunidade de cada um de seus respectivos titulares. ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito (CPC, artigo 487, inciso II). Arcará o autor com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa. Suspensa, contudo, a exigibilidade dos encargos em questão, conforme artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. O autor/apelante interpõe apelação (ID 14345656) sustentando, em brevíssima síntese, não ter havido a prescrição, haja vista que o MPDFT propôs, em 26/09/2014, medida cautelar de protesto, contra o Banco do Brasil, cujo efeito é o de interromper o curso do prazo prescricional. O Banco do Brasil apresentou contrarrazões em ID 14345659, pleiteando o desprovimento do apelo. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes se o ajuizamento de medida cautelar proposta pelo Ministério Público ensejaria a interrupção do prazo prescricional para que o substituído promova, individualmente, o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva. Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp No 1.774.204/RS, proferiu a seguinte decisão em 15/10/2019: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor”. Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado. Dessa forma, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso para aplicação da tese a ser firmada no precedente, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo Resp no 1.774.204/RS (Tema 1033), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator